Tribunal: STF
Processo: ARE 683460
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO COM NATUREZA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.



    1. Os embargos de declaração não constituem propriamente meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    2. A Embargante busca indevidamente rediscutir a matéria com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, CPC.